Tribunal: TCU
Processo: 022.345/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1909/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.345/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Cunha de Abreu e Lima (CPF XXX.292.707-XX); Dorothy Oliveira Amor Divino (CPF XXX.733.447-XX); Edmeia Maria Tavares de Souza e Silva (CPF XXX.414.457-XX); Edy Doris Abreu e Lima de Queiroz (CPF XXX.961.707-XX); Elione Valente Gurgel Barbosa (CPF XXX.918.867-XX) e Juselia Campos Valente (CPF XXX.421.197-XX). 1.2. Unidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.